Tribunal: STF
Processo: RE 1506537
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “I – Desapropriação. Execução de sentença. Satisfação da obrigação pela executada. Extinção pelo pagamento. Art. 794, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. II – O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo rebela-se contra extinção da execução, alegando pagamento a maior. Discussão nos próprios autos. Inadmissibilidade. Manifesta inadequação da via processual eleita. Restituir valor pago a mais - encontra nas vias ordinárias o caminho adequado, devendo, para tanto, lançar mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão. Precedentes desta Colenda Corte. III – Recurso improvido. (...) 



    2. O reclamo não merece acolhida. 



    O débito decorre de desapropriação indireta, movida por Reinaldo Tavares Pinto e outros em face do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, na qual houve expedição deprecatório no EP002129/1987, sob a égide da Emenda Constitucional nº 30/2000. Esta Emenda introduziu o artigo 78 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo que os precatórios pendentes na data da promulgação da Emenda e aqueles é decorrentes de ações iniciadas até 31 de dezembro de 1999, seriam liquidados pelo seu valor real em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações anuais, iguais e , no prazo sucessivas, no prazo de dez anos. Diante do pagamento integral das parcelas, o magistrado a quo indeferiu a impugnação apresentada e extinguiu a execução. 



    Insurge-se o DER alegando existir crédito a seu favor. Com o advento da Emenda Constitucional no 62/2009 o Estado passou a depositar 1,5% de suas receitas liquidas ao Tribunal de Justiça e este é quem passou a organizar e efetuar o pagamento dos precatórios. Aduz que não fora utilizado no cálculo do débito a Lei nº 11.960/09 para atualização monetária e juros de mora. Sustenta, ainda, a inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo do precatório durante o período da moratório do art. 78 do ADCT, em desconformidade com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 590.751/SP). 



    3. Questão semelhante já foi enfrentada por esta Colenda Câmara, na Apelação Cível nº 0145616-60.2010.8.26.0000, da lavra do eminente Desembargador Magalhães Coelho, julgado em 27.02.2012, ora adotado como razão de decidir, ‘verbis’:



    ‘A questão é singela. Em que pese parecer induvidoso o crédito da Fazenda do Estado, fruto de valor pago mais, e ainda que se considere conceitualmente que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, por se tratar de enriquecimento sem causa jurídica, é consabido que a execução contra a Fazenda Pública não pode por ela ser usada para repetir o que eventualmente tenha pago além do devido, já que evidentemente, a execução não é uma via de mão dupla. Em razão disso, há manifesta inadequação da via processual pretendida pela Fazenda Estadual, sendo possível concluir que se a indenização foi paga a maior e o Estado de São Paulo, por isso, deixou de ser devedor e passou a ser credor, o que pretende – reaver o valor pago a mais – encontra nas vias ordinárias o caminho adequado, devendo, para tanto, lançar mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão. Nesse contexto, inegável o acerto da decisão monocrática que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, ante a satisfação do crédito executado contra a Fazenda Pública, razão pela qual não há como conjeturar reforma da decisão primeva’



    (...) 4. Para fins de prequestionamento deixo assentado que, conforme a fundamentação supra, esta decisão não violou dispositivos legais apontados pela recorre.



    5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso” (fl. 148, e-doc. 5 e fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios constitucionais da justa indenização e da isonomia e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17.



    Sustenta que, “ao afastar o pedido da recorrente para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês – os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 52. da Lei Federal 11.969/2009 – o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio do fusta indenização. O mesmo ocorre ao negar efetividade à Súmula Vinculante nº 17 do STF. Com efeito, o princípio da justa indenização é também direcionado à expropriante, que só pode ser condenada a pagar aquilo que a lei considera justo. Como no presente caso os juros – que integram a indenização – foram fixados em percentual superior (o dobro) aquele legalmente estipulado, temos que o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88. Igualmente, o V. Acórdão viola o princípio do isonomia, eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores aqueles permitidos pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009 viola o art. 5º, caput, da CF/88” (fl. 46, e-doc. 6).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio do justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio do isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês – juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) –, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1 º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009” (fl. 56, e-doc. 6).



    3. A Presidência deste Supremo Tribunal devolveu o processo à origem, pela aplicação do que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 590.751, Tema 132, e no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 8).



    4. O Tribunal de origem decidiu:



    “Desapropriação – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário nº 590.751/SP que se revela como paradigma do entendimento de que a regra do artigo 78 do ADCT afasta a incidência de juros sobre as parcelas de que trata referida moratória constitucional, desde que pagas até o vencimento – Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, ‘permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09’, o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento, não se revelou em desconformidade com os paradigmas do STF, limitando-se a reconhecer a impossibilidade da execução inversa – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. 



    (...) Não comporta adequação o v. acórdão, nem sob a ótica do julgamento do Tema nº 132 nem sob a ótica do julgamento do Tema nº 810, pois, na oportunidade do exame da apelação, a E. Turma Julgadora cuidou de questão diversa, reconhecendo manifesta a inadequação da via eleita.



    (...) Verifica-se assim que o v. acórdão, da relatoria do Des. Guerrieri Rezende, não afrontou o entendimento firmado no julgamento dos Temas 132 e 810, limitando-se a remeter a parte à via própria, por entender inadmissível a execução inversa. 



    Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do Código de Processo Civil, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito” (e-doc. 12).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O recorrente não impugnou o fundamento de inadequação da via processual eleita para restituir eventual valor pago a mais, constante da decisão recorrida.



    A ausência de impugnação desse fundamento, suficiente para a manutenção da decisão, atrai a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora